Tribunal: TJES
Processo: 5009712-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA ROSA NOE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO INDIVIDUALIZADO. VIABILIDADE TÉCNICA CONTROVERTIDA. SUSPENSÃO DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida por Terezinha Rosa Noé, determinando a instalação de medidor de energia elétrica em padrão individualizado. A agravante sustenta a inviabilidade técnica da medida e requer a revogação da liminar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em definir: (I) se é juridicamente possível impor à concessionária a obrigação de fornecer energia em padrão individualizado em área com múltiplas unidades consumidoras no mesmo terreno; e (II) se há elementos suficientes para suspender a imposição de multa diária (astreintes) diante da alegação de inexequibilidade técnica da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e pode justificar medidas urgentes para garantir sua prestação.
4. Contudo, o direito do consumidor não é absoluto, devendo observar normas técnicas e de segurança previstas pela ANEEL, notadamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021.
5. A documentação técnica apresentada pela agravante não comprova, de forma incontroversa, a inviabilidade da instalação individualizada, sendo necessária perícia judicial.
6. Diante da dúvida quanto à exequibilidade da obrigação, impõe-se a suspensão da eficácia da multa diária, evitando sanção desproporcional à concessionária, sem prejuízo do cumprimento da obrigação principal, nos moldes tecnicamente viáveis a serem apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente provido, para suspender a incidência da multa diária imposta, mantendo-se a obrigação de fornecimento de energia elétrica condicionada à comprovação da viabilidade técnica em sede de instrução.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, deve observar os limites das normas técnicas e de segurança estabelecidas pela ANEEL.

A imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer só se justifica diante da demonstração inequívoca da exequibilidade da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009712-90.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA: TEREZINHA ROSA NOÉ.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única
d
a Comarca
d
e Jerônimo Monteiro, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar que lhe move
TEREZINHA ROSA NOÉ
, registrada sob o n. 5000410-47.2024.8.08.0029, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial.

N
as razões do recurso
(id 5333629) alegou a agravante, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação determinada judicialmente, sob o argumento de que já existem duas unidades consumidoras ativas no mesmo terreno e que, em observância à Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, a instalação deveria obedecer ao sistema de padrão agrupado, diante do risco de acidentes elétricos e violação das normas de segurança. Aleg
ou
ainda que eventual descumprimento da liminar ensejaria penalidade injusta (astreintes) por uma obrigação inexequível.

Requereu o provimento do recurso “para cassar integralmente a decisão proferida pelo d. Juízo a quo”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(id 10016454).

Contrarrazões no
id
10752266
.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O cerne da controvérsia repousa sobre a possibilidade técnica e jurídica de se impor à concessionária a obrigação de instalar medidor de energia elétrica em padrão individualizado, nos termos requeridos pela autora/agravada, em imóvel situado em área urbana consolidada.

É pacífico na jurisprudência que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial (art. 22 do CDC e art. 10, I da Lei 7.783/1989), o que justifica, em regra, a concessão de tutela de urgência para evitar violação ao mínimo existencial, à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III, e 6º).

No entanto, o direito ao serviço público essencial não é absoluto e encontra limites nas normas técnicas e de segurança que disciplinam sua prestação, conforme reconhecido expressamente na própria legislação setorial e nas resoluções da ANEEL.

Nesse sentido, a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, ao estabelecer os direitos e deveres do consumidor e da distribuidora, atribui ao usuário a responsabilidade pela construção e adequação técnica do padrão de entrada, bem como a obrigação de atender às normas técnicas da concessionária (arts. 30, 32, 40 e 42).

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante apresentou documentação e relatório técnico indicando que o padrão individualizado pretendido pela agravada não atende às exigências técnicas e de segurança da concessionária, diante da existência de múltiplas unidades consumidoras com entradas separadas no mesmo terreno, o que exigiria, segundo as normas técnicas, padrão agrupado.

Todavia, os elementos constantes do processo ainda não permitem concluir, de forma inequívoca, que a ligação requerida é tecnicamente inviável ou que a solução apresentada pela agravada é incompatível com os regulamentos aplicáveis.

O relatório técnico apresentado pela agravante carece de comprovação isenta, sendo unilateral e não corroborado por perícia judicial. Ademais, não se demonstrou de maneira cabal a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, o que retira plausibilidade do pedido de suspensão integral da liminar.

Por outro lado, a imposição imediata de astreintes, sem que se verifique a exequibilidade da obrigação, pode ensejar enriquecimento sem causa e responsabilização indevida da concessionária, sobretudo em se tratando de obrigação de fazer complexa e tecnicamente discutível.

Diante disso, entendo que o mais razoável é manter parcialmente a decisão agravada, preservando-se a ordem de fornecimento de energia, mas suspendendo a eficácia da multa diária até que se comprove a viabilidade técnica da instalação nos moldes requeridos pela autora, mediante prova técnica a ser colhida no juízo de origem.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para suspender, temporariamente, a incidência da multa diária imposta na decisão agravada, mantendo-se a obrigação de fornecer energia elétrica à unidade da agravada, conforme viabilidade a ser comprovada em sede de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.